Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO FÁTICO-JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO CONSTATADAS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Na hipótese vertente, não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões e contrarrazões recursais foram devidamente analisados na fundamentação do Acórdão. Ao contrário do que alega o embargante, o trânsito em julgado da ação no 32.159/97 ocorreu em 11.03.2020, momento em que se concretizou o título judicial exequendo. Isso porque não se confundem o trânsito em julgado, fenômeno que torna definitiva a sentença ou acórdão, com a preclusão da matéria não tratada em recurso.
3. Recurso conhecido e desprovido.